Tribunal: TJBA
Processo: 8042457-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042457-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PAULA DANIELA SOLIS MELO Advogado(s):MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO PARA OS CLASSIFICADOS ATÉ A 1.416ª POSIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar a nomeação e posse da autora no cargo de Técnico Judiciário – Escrevente, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2014 do TJBA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, diante do surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso. III. Razões de decidir 3. A nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital depende da demonstração de preterição arbitrária ou da existência de vagas surgidas durante a validade do certame. 4. O Tribunal de Justiça da Bahia já reconheceu, em sede de mandado de segurança, o direito à nomeação dos candidatos até a 1416ª colocação para o cargo de Técnico Judiciário, diante da vacância de cargos por aposentadorias, exonerações e demissões. 5. A candidata, classificada na 1125ª posição, encontra-se dentro do limite de vagas surgidas durante a validade do concurso, o que configura direito subjetivo à nomeação. 6. A jurisprudência do STF (Temas 683 e 784) não afasta a conclusão adotada, haja vista a demonstração concreta da necessidade de provimento de cargos e a configuração de preterição. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição decorrente do surgimento de vagas durante a validade do concurso." ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11º; Lei nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE 766.304, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 02.05.2024; TJBA, MS nº 8019063-93.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Tribunal Pleno, pub. 13.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8042457-87.2023.8.05.0001, figurando como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelada PAULA DANIELA SOLIS MELO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.